Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA PRINCIPAL E ACESSÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vício dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. No caso, o acórdão foi claro ao fundamentar que a autuação realizada pela autoridade fiscal se deu dentro dos parâmetros legais, porquanto deflagrada a inidoneidade das notas fiscais correspondentes às mercadorias apreendidas.
3. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.